Tribunal: TJSP
Processo: 1006836-65.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo seminovo. Ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Legitimidade passiva do banco. Contratos coligados. Operação econômica única, a despeito da autonomia formal.

Defeito comprovado por perícia. Vazamento de óleo. Frustração da confiança depositada pelo consumidor. Pedido de abatimento do preço. Acolhimento de rigor. Parâmetro utilizado

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo seminovo. Ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Legitimidade passiva do banco. Contratos coligados. Operação econômica única, a despeito da autonomia formal.

Defeito comprovado por perícia. Vazamento de óleo. Frustração da confiança depositada pelo consumidor. Pedido de abatimento do preço. Acolhimento de rigor. Parâmetro utilizado para o desconto (orçamento de reparo) que não foi infirmado.

Lucros cessantes pelo período em que o veículo ficou parado. Razões do recurso genéricas e, portanto, incapazes de infirmar a conclusão do Juízo a quo. Rejeição. Responsabilidade civil nas relações de consumo. Presunção de culpa de todos os fornecedores

Danos morais. Inocorrência. Situação excepcional não vislumbrada. Mero inadimplemento contratual.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1006836-65.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado VIAMAR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA, são apelados/apelantes BANCO ITAUCARD S/A e THIAGO
CARLOS DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
2/14
Voto no 26458.
Apelação n° 1006836-65.2019.8.26.0564.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Apelantes e reciprocamente apelados: Viamar Veículos Peças e
Serviços Ltda., Banco Itaucard S. A. e Thiago Carlos de Araújo.
Juiz prolator da sentença: Gustavo Dall'Olio.
COMPRA E VENDA. Veículo seminovo. Ação
redibitória cumulada com indenização por danos
materiais e morais.
Legitimidade passiva do banco. Contratos coligados.
Operação econômica única, a despeito da autonomia
formal.
Defeito comprovado por perícia. Vazamento de óleo.
Frustração da confiança depositada pelo consumidor.
Pedido de abatimento do preço. Acolhimento de rigor.
Parâmetro utilizado para o desconto (orçamento de
reparo) que não foi infirmado.
Lucros cessantes pelo período em que o veículo ficou
parado. Razões do recurso genéricas e, portanto,
incapazes de infirmar a conclusão do Juízo a quo.
Rejeição. Responsabilidade civil nas relações de
consumo. Presunção de culpa de todos os fornecedores
Danos morais. Inocorrência. Situação excepcional não
vislumbrada. Mero inadimplemento contratual.
Recursos desprovidos.
Trata-se
de
pedido
de
rescisão
contratual
ou
abatimento de preço, cumulado com indenização por danos materiais e
morais, julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
250/256, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 262/263,
para condenar a ré Viamar Veículos Peças e Serviços Ltda. e o Banco
Itaucard S/A ao pagamento (i) de R$6.905,26, a título de abatimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
3/14
proporcional do preço, incidindo juros de 1% ao mês a contar da citação e
correção monetária desde o desembolso, bem como (ii) R$538,24, a
título de lucros cessantes, incidindo juros de 1% ao mês a contar da
citação e correção monetária desde o desembolso. Diante da
sucumbência, em maior parte, os réus foram condenados ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados,
por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00.
Inconformados, apelam os réus.
Viamar Veículos, Peças e Serviços Ltda. aduz que o
autor deixou transcorrer o prazo de garantia contratual; que ele entrou em
contato uma única vez (fls. 33/34); que não lhe foi oportunizado sanar os
vícios; que não se tratava de veículo zero quilômetro; que, de qualquer
forma o laudo pericial indica que boa parte dos itens mencionados no
orçamento de fls. 35/36 são peças cuja troca decorre do desgaste natural
do uso; que o defeito não acarretou desvalorização do bem; que os
vazamentos verificados eram passíveis de reparo se o autor tivesse
disponibilizado o veículo para conserto, o que não ocorreu, e que não
praticou nenhum ato ilícito. Requer, assim, seja julgada improcedente a
demanda (fls. 265/271).
O Banco Itaucard S. A. argumenta que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois o responsável pelos
vícios relatados é apenas o estabelecimento comercial que vendeu o
veículo. No mérito, afirma que a responsabilidade é apenas da
revendedora, consoante o disposto no contrato firmado ente as partes;
que o financiamento é contrato distinto da compra e venda firmada com o
lojista; que não houve falha no serviço prestado e que o autor não
apresentou documentos comprobatórios dos danos alegados. Requer,
assim, seja julgada improcedente a demanda (fls. 275/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
4/14
Houve respostas (fls. 287/294 e 295/300).
Apela adesivamente o autor sustentando que
vivenciou transtornos para além do mero aborrecimento cotidiano e que
se frustrou com a compra realizada, o que caracterizado abalo psíquico.
Requer, assim, sejam as rés condenadas o pagamento de R$10.000,00,
a título de indenização por danos morais (fls. 301/305).
Houve respostas (fls. 308/312 e 318/321).
É o breve relato.
Os recursos não merecem provimento.
Preliminarmente, impõe-se afastar a alegação de
ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira ré.
A inclusão da instituição financeira no polo passivo era
mesmo medida que se impunha, tendo em vista que o contrato de
financiamento e de compra e de venda são coligados (fls. 27) e que o
abatimento no preço do contrato de compra e venda repercute no
contrato acessório de financiamento.
Como já se decidiu nesta Corte, Celebrados contratos
coligados de compra e venda de automóvel e financiamento (alienação
fiduciária), sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor.
Em razão da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o agente
financiador também é parte legítima para responder à ação contra si
também proposta, porque também se tornou proprietário (TJSP,
Apelação no 0012932-54.2013.8.26.0005, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Adilson de Araújo, j. 29/09/2015) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
5/14
Com efeito, ambos os negócios representam uma
única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os
contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito
que viabiliza a venda do produto pelo comerciante, sendo que, muitas
vezes, o financiamento é ofertado e assinado na própria concessionária.
Logo, a rescisão/redução no preço do contrato de
compra e venda, por ato imputável à revendedora atinge igualmente o
contrato de financiamento firmado com o banco réu. Nesse sentido:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos
cumulado com indenização por danos materiais. Legitimidade
passiva
do
banco
reconhecida.
Contratos
coligados.
Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o
contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é
devida. Juros de mora que incidem a partir da citação neste feito.
Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível 1001709-20.2017.8.26.0564; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2019) (grifo não original).
E
ainda:
TJSP,
Apelação
Cível
1025244-36.2017.8.26.0577; Rel. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito
Privado;
j.
08/04/2019
e
Agravo
de
Instrumento
2219034-16.2018.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 06/11/2018.
Superadas as questões preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Narra a petição inicial que o autor adquiriu um veículo
Renault Sandero fabricação/modelo 2017/2018 (fls. 219), pelo valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
6/14
R$41.516,09, mediante o pagamento de entrada de R$4.750,00 e
financiamento do saldo restante. Ocorre que, passados poucos dias, o
automóvel passou a apresentar problemas, tais como vazamentos e
vibrações. Houve tentativa de reparo, porém o vício não foi sanado. Ato
contínuo, o autor levou o veículo para uma oficina autorizada do
fabricante, que orçou o reparo em R$6.905,26, ao passo que a
revendedora se negou a custear o conserto.
Nesse contexto, foi ajuizada a presente ação, com
pedidos de rescisão/substituição/abatimento do preço, bem como
reparação dos danos morais e materiais, tanto emergentes (R$8.890,77)
quanto lucros cessantes. Os pedidos foram acolhidos parcialmente e, em
razão disso, as partes recorrem pelos motivos mencionados.
Todavia, em que pesem os fundamentos do
recurso, a respeitável sentença merece ser mantida.
O contrato de compra e venda do veículo foi celebrado
em 10/10/2018, ocasião em que o veículo se encontrava com 26.299 km
rodados. Na oportunidade, a revendedora ofereceu garantia contratual de
12 meses, ou seja, até 09/10/2019 (fls. 29).
Em contestação, a ré admite que efetivamente recebeu
reclamações do autor sobre a situação mecânica do veículo. Diante
disso, e em razão do contrato de assistência mecânica celebrado pelo
cliente junto à SNG (fls. 29), a citada empresa orientou-o a levar o carro
na oficina Multi Car Auto Center para verificação dos problemas
alegados.
Assim fez o autor, o que inclusive gerou a emissão do
orçamento de fls. 34, datado de 05/11/2018. Ocorreu que a SNG
discordou do diagnóstico realizado pela Multi Car Auto Center e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
7/14
autorizou a execução dos reparos. Ciente do ocorrido, a ré solicitou ao
autor que disponibilizasse o veículo para os devidos reparos (fls. 81).
Sustenta a revendedora, ainda, que o veículo teria sido
consertado em 22/11/2018 (fls. 107) e que, apesar disso, o proprietário
continuou a reclamar dos mesmos defeitos, de modo que teria solicitado
ao adquirente encaminhar o bem para reparo mais uma vez, o que não foi
feito. Por sua vez, o autor indica que, uma vez constatada a persistência
dos problemas no automóvel, ele realizou orçamento de reparo junto à
assistência autorizada da Renault e, Com a posse do referido orçamento,
o autor encaminhou novamente o automóvel à 1a ré, onde foi informado
que a mesma conduziria o veículo a um terceiro conhecido/do próprio
gerente e não à empresa de garantia (fls. 02/03).
Como se observa, o autor encaminhou o veículo para
conserto dentro do prazo de garantia contratual que lhe foi conferido.
Entretanto, o problema não foi solucionado. Ao invés disso, persistiram os
defeitos. Nesse contexto, como o vício não foi sanado, era mesmo
admissível que o consumidor exigisse o abatimento proporcional do
preço, nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não há que se falar em decadência desse direito, pois o autor
efetivamente encaminhou o veículo para reparo, que não foi realizado de
maneira satisfatória.
De outra parte, observa-se que o termo de garantia de
fls. 29 é genérico, sem mencionar peças ou problemas abrangidos. Há
notícia de que o cliente declara, para todos os fins, que recebeu uma via
do contrato de garantia, leu, compreendeu e aceitou todos os termos
constituindo um acordo entre as partes, porém a revendedora não trouxe
aos autos qualquer instrumento que a eximisse de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
8/14
Assim, na medida em que o perito judicial constatou
defeito no veículo, mais especificamente vazamentos de óleo do motor,
pelas partes descritas no corpo do laudo (cárter, trocador de calor e
tampa de válvulas), necessitando a desmontagem e troca de retentores e
troca da cola de vedação (fls. 220), o abatimento do preço era mesmo
medida que se impunha.
Diante destas constatações, forçoso reconhecer que o
veículo adquirido não apresentava o funcionamento regular que
legitimamente espera o consumidor, na medida em que foi constatado
vazamento de óleo que, consoante conclusões técnicas, poderá implicar
em maiores danos aos demais componentes do veículo, em especial o
motor (fls. 224). E considerando se tratar de veículo ano/modelo
2017/2018 adquirido em 2018 com pouco mais de 25.000km rodados e
garantia contratual de 12 meses, esse defeito não se encontra na esfera
do que razoavelmente poderia se esperar.
Aliás, é oportuno mencionar, que, analisando a
distinção entre o vício oculto do Código Civil e o vício do Código de
Defesa do Consumidor, Ronaldo Alves de Andrade, forte na lição de
Cláudia Lima Marques, pondera que O vício, enquanto instituto do
chamado direito do consumidor, é mais amplo e seu regime mais objetivo:
não basta a simples qualidade média do produto, é necessária a sua
adequação objetiva, a possibilidade de que aquele bem satisfaça a
confiança que o consumidor nele depositou, sendo o vício oculto ou
aparente (Curso de Direito do Consumidor, Manole, 2006, p. 191)
(grifo não original). Na mesma linha, BRUNO MIRAGEM, ao comentar a
responsabilidade do fornecedor por vícios do produto ou do serviço
explica que Trata-se de uma frustração dos fins legitimamente esperados
pelo consumidor na aquisição ou utilização do produto ou serviço (Curso
de Direito do Consumidor, 2a edição, São Paulo, Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
9/14
Tribunais, 2010, p. 413) (grifo não original).
Nesse tocante, o recorrente afirma que o orçamento de
reparo elaborado pela fabricante (fls. 35/36), que foi utilizado como
critério para o abatimento do preço, abrange peças que não dizem
respeito ao problema constatado e inclui itens de desgaste natural.
Todavia, como bem ressaltou o Juízo a quo, sem ter sido infirmado em
grau de recurso, o parâmetro de redução será o valor descrito no
orçamento da autorizada do fabricante (R$6.905,26), porquanto, não
havendo impugnação específica das peças e ausente a indicação de
qualquer valor divergente por parte da ré, demonstra as condições que
o fabricante entende por necessárias ao bom funcionamento do veículo
(fls. 254) (realce não original).
Ressalte-se, ainda, que o referido orçamento não foi
utilizado para aferir o dano material, mas sim para servir de parâmetro de
abatimento do preço e, não havendo, valores alternativos, nenhuma
reforma merece prosperar.
No mais, o recurso da instituição financeira é genérico,
indicando que os danos relatados carecem de prova, quando, na
verdade, o valor devido a título de lucros cessantes é aquele indicado
pela ré (R$538,24), consistente na média semanal percebida pelo autor,
conforme documentos constantes dos autos (fls. 45/61) (fls. 255) (grifo
não original).
E a condenação também do agente financiador era
mesmo medida que se impunha, pois A responsabilidade legal, prevista
expressamente pelo CDC, abrange como regra, todos os fornecedores
que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço viciado,
com presunção absoluta de culpa de todos os fornecedores. (BRUNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
10/14
MIRAGEM, Curso de Direito do Consumidor, 2a edição, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2010, p. 418) (grifo não original).
Desse modo, ainda que se trate de veículo usado, os
fornecedores devem realmente arcar com o abatimento do preço, em
virtude dos vícios que não foram previamente informados ao consumidor
e tampouco sanados na primeira oportunidade.
Nessa linha, desta Colenda Câmara:
COMPRA E VENDA. Veículo seminovo que apresentou
problemas não informados no momento da venda. Laudo pericial
que constatou a existência de vícios no produto e a utilização de
peças oriundas do mercado paralelo. Responsabilidade pelo vício
do produto. Possibilidade de abatimento do preço. Dever do
fornecedor de utilizar peças de reposição originais. Inteligência do
art. 21 do CDC. Danos morais configurados. Indenização
arbitrada em R$5.000,00, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026415-04.2017.8.26.0100; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 26/04/2018) (grifo
não original).
1. Bem móvel Obrigação de fazer c.c. Reparação de danos
Alienação original pela fabricante por meio de leilão, sem conferir
cobertura por garantia Irrelevância Autora que adquiriu o bem
seminovo com garantia, revalidada esta por concessionária da
fabricante
que,
ademais,
atendeu o veículo em outras
oportunidades sob cobertura. [...]. 4. Abatimento do preço

Cabimento Recusa indevida de realizar os reparos por mais de
trinta dias
Incidência do artigo 18, III do CDC
Montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
11/14
equivalente ao dispêndio necessário para restituir o veículo às
condições que justificaram o preço pago no ato da aquisição
Correta adoção do valor expressado pelos patronos da segunda
ré em notificação enviada à autora. [...] 6. Danos morais Veículo
parado ante a ausência de cobertura para conserto

Descumprimento contratual - Insuficiência para configurar lesão
subjetiva passível de indenização
Recursos parcialmente
providos. (TJSP; Apelação Cível 1013790-06.2015.8.26.0003;
Rel. Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j.
24/08/2017) (grifo não original).
Melhor sorte não assiste ao autor quanto aos
danos morais.
Salvo em situações excepcionais e bem delineadas, a
simples frustração decorrente do desacordo negocial não é indenizável,
mas somente a ofensa aos direitos da personalidade, ou aquele
sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado no caso concreto.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos
morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz
de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (STJ, AgRg
no REsp 1.408.540/MA, 4a Turma, rel. Antonio Carlos Ferreira, j.
12/02/2015) (realces não originais).
As partes devem agir de boa-fé durante toda a relação
contratual, visando ao integral cumprimento do que foi avençado.
Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se preparado para
o eventual descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer
desconforto e frustração na sua esfera íntima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
12/14
E, no caso concreto, não se vislumbrou a ocorrência de
situação excepcional que pudesse amparar a alegação de que o autor
suportou abalo moral, ainda que se reconheça o incômodo gerado pelo
descumprimento daquilo que tinha sido inicialmente convencionado ente
as partes. Afinal, o recorrente alega, genericamente, que a celebração de
contrato eivado de vício oculto frustrou sua expectativa e que os
transtornos não seriam ordinários. Todavia, esses motivos são
insuficientes para justificar o arbitramento de verba indenizatória, pois não
repercutem na esfera de intimidade.
Ou seja, na hipótese em análise, não restou
demonstrado nenhuma situação concreta que justificasse o acolhimento
do pedido indenizatório por danos morais.
Portanto, inexistem elementos aptos a indicar que o
autor teve sua intimidade violada ou abalada sua honra e dignidade por
causa dos fatos discutidos neste processo.
Frise-se que O aborrecimento, sem consequências
graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.
Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a
dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4a Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
13/14
É esse, aliás, o entendimento desta Colenda Câmara:
Compra e venda de veículo. Vício do produto. Conserto não
realizado no prazo de 30 dias. Ação redibitória cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Legitimidade passiva
da vendedora, integrante da cadeia de fornecimento do produto.
Condenação à restituição do preço, descontado o montante
necessário à quitação do financiamento. Restituição das parcelas
do IPVA vencidas após a entrega do veículo para conserto. Dano
moral não configurado. Recurso do Autor desprovido, e
parcialmente provido o da corré. (TJSP; Apelação Cível
1120092-25.2016.8.26.0100; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 28/02/2019) (grifo não original).
COMPRA E VENDA - AÇAO DECLARATÓRIA DE VÍCIO
REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA
POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE É
MESMO INDEVIDA
SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR
QUE NÃO VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação
Cível 1003940-23.2018.8.26.0002; Rel. Jayme Queiroz Lopes;
36a Câmara de Direito Privado; j. 14/02/2019) (grifo não
original).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por
fim,
deixa-se
de
majorar
os
honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono do autor, tendo em vista que
ele também foi sucumbente em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006836-65.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo VOTO No
14/14
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator